Tribunal: TJES
Processo: 0001341-11.2019.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2023-12-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001341-11.2019.8.08.0030

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: REMESSA NECESSÁRIA E A
PELAÇÃO CÍVEL
– HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS PELO ESTADO À DEFENSORIA PÚBLICA – SUPERVENIÊNCIA DO JULGAMENTO DO TEMA 1.002 DE REPERCUSSÃO GERAL – JUÍZO POSITIVO DE RETRATAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO – APELAÇÃO CONHECIDA E
DES
PROVIDA.

1.
Apreciando o apelo, esta colenda Primeira Câmara Cível decidiu que “
Não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando ela atua contra pessoa jurídica de direito público que integra a mesma fazenda pública. Incidência do verbete sumular nº 421, STJ e do REsp 1.199.715/RJ, submetido à sistemática dos recursos repetitivos
”. Logo, o recurso foi provido;

2.
Contudo, posteriormente, em junho de 2023, o Supremo Tribunal Federal julgou o Tema 1.002 de Repercussão Geral, em sentido contrário ao decidido por esta colenda Primeira Câmara Cível. Fixou a seguinte tese: “
1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição
”.

3
.
Juízo de retratação positivo (CPC, art. 1.030, inc. II). Apelação Cível conhecida e desprovida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, proceder o juízo positivo de retratação, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANSELMO LAGHI LARANJA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANSELMO LAGHI LARANJA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de
REMESSA NECESSÁRIA
e
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
, em face da r. sentença de fls. 118/118-v, proferida pelo d. Juízo da Vara da Fazenda Pública, Estadual, Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente da Comarca de Linhares/ES que, nos autos da “
Ação de Obrigação de Fazer
”, ajuizada por
NINIVI ALVARENGA FERREIRA
contra o ente estadual, o
MUNICÍPIO DE LINHARES
e
JOÁS ALVARENGA FERREIRA
, julgou procedente a demanda para condenar o Estado do Espírito Santo e o Município de Linhares a custear a internação de Joás Alvarenga Ferreira.

Ainda, deixou de condenar o Estado do Espírito Santo ao pagamento de custas (art. 20, V, da Lei nº 9.974/2013) e condenou o Município de Linhares ao pagamento de metade das custas e despesas processuais.

Quanto à verba honorária, condenou o ente municipal e o Estado do Espírito Santo e ao pagamento de honorários advocatícios no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais) cada, na forma do art. 85, § 8º, CPC, destinado à Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo, que assiste a autora da ação.

O Estado do Espírito Santo interpôs recurso de apelação (fls. 119/126) alegando, em resumo, a impossibilidade da condenação ao pagamento dos honorários advocatícios à Defensoria Pública do Estado.

Apreciando o apelo, esta colenda Primeira Câmara Cível decidiu que “
Não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando ela atua contra pessoa jurídica de direito público que integra a mesma fazenda pública. Incidência do verbete sumular nº 421, STJ e do REsp 1.199.715/RJ, submetido à sistemática dos recursos repetitivos
”. Logo, o recurso foi provido (Id. 4164996).

Contudo, posteriormente, o Supremo Tribunal Federal fixou o Tema 1.002 de Repercussão Geral, em sentido contrário ao decidido por esta colenda Primeira Câmara Cível.

Interposto recurso extraordinário, o nobre Vice-Presidente deste egrégio TJES devolveu os autos para juízo de retratação.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001341-11.2019.8.08.0030

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

JUÍZO DE RETRATAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO

Conforme relatado, cuida-se de
REMESSA NECESSÁRIA
e
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
, em face da r. sentença de fls. 118/118-v, proferida pelo d. Juízo da Vara da Fazenda Pública, Estadual, Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente da Comarca de Linhares/ES que, nos autos da “
Ação de Obrigação de Fazer
”, ajuizada por
NINIVI ALVARENGA FERREIRA
contra o ente estadual, o
MUNICÍPIO DE LINHARES
e
JOÁS ALVARENGA FERREIRA
, julgou procedente a demanda para condenar o Estado do Espírito Santo e o Município de Linhares a custear a internação de Joás Alvarenga Ferreira.

Ainda, deixou de condenar o Estado do Espírito Santo ao pagamento de custas (art. 20, V, da Lei n 9.974/2013) e condenou o Município de Linhares ao pagamento de metade das custas e despesas processuais.

Quanto à verba honorária, condenou o ente municipal e o Estado do Espírito Santo e ao pagamento de honorários advocatícios no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais) cada, na forma do art. 85, § 8º, CPC, destinado à Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo, que assiste a autora da ação.

O Estado do Espírito Santo interpôs recurso de apelação (fls. 119/126) alegando, em resumo, a impossibilidade da condenação ao pagamento dos honorários advocatícios à Defensoria Pública do Estado.

Apreciando o apelo, esta colenda Primeira Câmara Cível decidiu que “
Não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando ela atua contra pessoa jurídica de direito público que integra a mesma fazenda pública. Incidência do verbete sumular nº 421, STJ e do REsp 1.199.715/RJ, submetido à sistemática dos recursos repetitivos
”. Logo, o recurso foi provido (Id. 4164996).

Contudo, posteriormente, em junho de 2023, o Supremo Tribunal Federal julgou o Tema 1.002 de Repercussão Geral, em sentido contrário ao decidido por esta colenda Primeira Câmara Cível. Fixou a seguinte tese: “
1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição
”.

Assim, com fulcro no inc. II do art. 1.030, exerço o juízo positivo de retratação, para
NEGAR
PROVIMENTO
ao apelo, a fim de manter incólume a r. sentença, que condenou o ente público estadual ao pagamento de honorários advocatícios, em favor da DPES, no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais),
na forma do art. 85, § 8º, do CPC/15.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)